Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703722-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO JOSE DA ROCHA DECISÃO Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram interpostos recursos inominados tanto pela parte autora (ID 16720628), quanto pela parte ré (ID 16720631). Contudo, somente a parte ré foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 16720632), deixando transcorrer, in albis, o prazo para tanto (ID 16720634). Assim, promova-se a retificação da autuação para que conte também, como recorrente, a parte autora (JOAO JOSE DA ROCHA), intimando-a, na sequência para, caso queira, apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator